Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento não expressamente previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o procedimento de eletroconvulsoterapia possui respaldo científico que justifique sua cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, pois a escolha terapêutica cabe exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo paciente.
4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme consolidado pela Lei n. 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja respaldo médico e científico.
5. A eletroconvulsoterapia possui reconhecimento científico e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), além de recomendações de entidades internacionais.
6. A negativa de cobertura por parte da operadora, com fundamento em cláusula contratual que subverte a finalidade do contrato e compromete a saúde do beneficiário, configura conduta abusiva e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O plano de saúde deve custear tratamento indicado pelo médico assistente para doença coberta pelo contrato, ainda que não previsto no rol da ANS.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, conforme estabelecido pela Lei n. 14.454/2022.
3. A eletroconvulsoterapia é um procedimento com respaldo científico e regulamentação médica, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora configura conduta abusiva e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1785657, 07402368020208070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 8/11/2023, DJE 5/12/2023.